Tribunal: TJSP
Processo: 2189288-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito – Cédula de crédito bancário - Alegação de falsidade da assinatura posta no referido documento – Determinada realização da perícia – Ônus da prova de quem apresentou o documento, no caso, do réu – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000860501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189288-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S/A, é agravada MARLI APARECIDA GONÇALVES SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o relator, que declara voto. Acórdão com o
segundo Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GIL COELHO,
vencedor, GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), vencido, GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189288-35.2020.8.26.0000
Comarca de Jaú - 3a Vara Cível
Agravante: Banco Itaú Consignado SA
Agravados: Marli Aparecida Gonçalves Silveira
Voto no 34409
Declaratória de inexistência de débito
Cédula de crédito
bancário - Alegação de falsidade da assinatura posta no
referido documento
Determinada realização da perícia

Ônus da prova de quem apresentou o documento, no caso, do
réu Recurso não provido.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão de fls. 129,
que arbitrou os salários provisórios do perito, intimando-o para depositar o valor,
alegando que a decisão é de redistribuição do ônus da prova, pois não a requereu;
que clama pelo efeito suspensivo; que a agravada é beneficiária da gratuidade;
que deve ser aplicado o art. 95 do CPC; que foi a autora que requereu a perícia; e
que requer a reforma da r. decisão agravada, para afastar o pagamento da perícia,
não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
Eis o relatório.
A autora, ora agravada, na inicial da ação denominada de
declaratória de inexistência de débito, alegou que não assinou e desconhece
contrato para empréstimo junto ao réu. Este, em contestação, apresentou a cédula
de crédito bancário com assinatura como sendo da autora (fls. 88). A autora, em
réplica, disse serem falsas as assinaturas nos documentos inseridos nos autos
pelo réu, requerendo o exame pericial.
Nomeado perito, foi intimado o réu, ora agravante, para
depositar os honorários provisórios para a perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com o maior respeito, o custeio da perícia grafotécnica
há de observar a regra especial, posta no art. 429, inciso II, do CPC, que preceitua
que incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à
parte que produziu o documento.
O ônus da prova é da parte que apresentou o documento.
Se a outra parte requereu a perícia, mas deixa de adiantar os honorários do perito,
a perícia não se realiza. Não se realizando, como o ônus da prova é da
apresentante do documento, a conclusão será desfavorável ao apresentante do
documento, embora a parte requerente da perícia não tenha adiantado os
honorários para que se realizasse a perícia. A situação é insólita, extraordinária, se
prevalecer a norma do art. 95 do CPC, que obrigaria parte diversa daquela que
tem o ônus da prova de pagar o perito.
Em prol do entendimento de que cabe à parte que tem o
ônus da prova, quando se trata de perícia grafotécnica, adiantar os honorários do
perito está o V. Acórdão relatado pelo eminente Desembargador Renato Rangel
Desinano no agravo de instrumento no 2188506-62.2019, com menção de julgados
relatados pelos eminentes Desembargadores Marino Neto (agravo de instrumento
no
2038828-07.2018)
e
Walter
Fonseca
(agravo
de
instrumento
no
2120748-37.2017).
Com o maior respeito, prevalece a regra especial do art.
429, II, do CPC, na definição do adiantamento dos honorários periciais. Só quem
tem o ônus da prova é que deve decidir se atua ou não para a realização da prova.
A responsabilidade é dele, que não pode ser passada para a parte contrária.
A beneficiária da gratuidade que requereu a perícia nada
tem a ver com a remuneração do perito. Nem se pode falar de inversão do ônus da
prova. A norma incidente é do art. 429, II, do CPC.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gil Coelho
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.367 – Voto Vencido
Agravo de Instrumento no 2189288-35.2020.8.26.0000
Comarca: Jaú 3a Vara Cível
Agravante(s): Banco Itaú Consignado S/A
Agravado(s): Marli Aparecida Gonçalves Silveira
Juiz(a) de 1a inst.: Daniela Almeida Prado Ninno
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 129
(autos principais) que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido indenizatório, determinou que o banco réu depositasse nos autos R$ 1.500,00 a
título de honorários provisórios do perito grafotécnico, bem como determinou a
suspensão do processo enquanto perdurar a crise sanitária provocada pelo vírus
Covid-19.
Recorre o banco réu aduzindo que após a juntada de seus documentos em
contestação o juízo determinou a realização de perícia grafotécnica, prova essa nunca
requerida pelo demandado. Assim, entende que “não deve ser compelido a arcar com
esse ônus em hipótese alguma”. Sustenta que deve ser aplicado o artigo 95, §3o, do
CPC, pois quem adianta a remuneração do perito é quem requereu a perícia e, sendo
esta parte beneficiária da gratuidade de justiça, deve ser custeada pelo Estado. Além
disso, argumenta, o ônus da prova não foi corretamente distribuído pois, nos termos do
artigo 429, do CPC, incumbe o ônus da prova à parte que arguir falsidade de
documento ou preenchimento abusivo. Assim, pugna pela atribuição de efeito
suspensivo ao recurso e que seja provido para reformar em definitivo a decisão
agravada.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 173), foi determinada a intimação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada para resposta no prazo legal.
A despeito de intimada, a agravada deixou de apresentar contraminuta
(fls. 175).
É o relatório.
Respeitado o entendimento da MMa. Juíza a quo, a r. decisão comporta
reforma.
Como se observa dos autos, a autora ingressou com ação visando à
declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e indenização por danos
materiais e morais, sob a alegação de que jamais solicitou o empréstimo de R$
1.836,81, a ser pago em 72 prestações no importe de R$ 52,00, com desconto realizado
no benefício de aposentadoria.
Em contestação (fls. 59/65) o réu trouxe o contrato no 593487746
assinado pela autora (fls. 86/88), a fim de legitimar a contratação e os descontos
efetuados em seu benefício previdenciário.
Em réplica (fls. 117/118), a autora requereu a instauração de incidente de
falsidade e a realização de perícia grafotécnica, alegando que não apôs sua assinatura no
contrato.
Em vista disso, a MMa. Juíza da causa deferiu a perícia grafotécnica e
impôs ao réu o custeio da prova (fls. 120/121 e 129).
Contudo, é preciso observar que a especificidade de distribuição do ônus
da prova prevista no artigo 429, I e II, do CPC, não implica redistribuição do custeio da
prova a quem não a requereu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da letra do artigo 428, I e II, do CPC, emana a consequência da não
aceitação do documento em favor de quem o produziu se tiver contestada a sua
assinatura. Nada mais. Donde, havendo o pedido expresso de perícia pela autora, não
cabe impor ao réu o custo de tal diligência probatória ainda que, em última análise, este
seja o prejudicado pela cessação da fé atribuída ao seu documento.
Nesse sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça, conforme o
precedente seguinte:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA FIRMA APOSTA
NO TÍTULO EXECUTADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE
PERTENCENTE AO EMBARGADO-EXEQÜENTE, QUE TROUXE O
DOCUMENTO.
ARTIGO
389,
II,
DO
CPC.
PROVA
PERICIAL
REQUERIDA PELO EMBARGANTE-EXECUTADO. ADIANTAMENTO
DOS HONORÁRIOS DO PERITO POR QUEM REQUEREU A PERÍCIA.
ARTIGO 19 DO CPC.
1. Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua
veracidade incumbe à parte que produziu o documento. A fé do documento
particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia
probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua
veracidade.
2. As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu
custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que
requereu a produção da prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC.
3. Recurso especial provido”.
(REsp 908.728/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)
A mesma Corte Superior, quanto aos casos de perícia requerida por
beneficiário de justiça gratuita, também resolveu:
“RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
JUSTIÇA
GRATUITA.
RESPONSABILIDADE
DO
ESTADO
PELA
SUA
REALIZAÇÃO.
1. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar,
momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento das
despesas da perícia por ele requerida não autoriza, por si só, a inversão do
ônus de seu pagamento.
2. O Estado não está obrigado a adiantar as despesas com a realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova pericial.
3. Não concordando o perito nomeado em aguardar o final do processo,
para o recebimento dos honorários, deve o Juízo a quo nomear outro perito, a
ser designado entre técnicos de estabelecimento oficial especializado ou
repartição administrativa da entidade pública responsável pelo custeio da
prova pericial. Precedentes.
4. Recurso especial provido em parte”.
(REsp 1355519/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)
De tal sorte, infelizmente já não é possível impor ao réu o custo da prova
em questão.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dava provimento ao
recurso para que permaneça com a autora, requerente da perícia, o respectivo custeio,
ainda que com os mecanismos disponíveis para parte beneficiária da gratuidade de
justiça.
GILBERTO DOS SANTOS
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que
recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
P
g
.
i n i c i al P g
.
f
i
n
al
Categor
ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
4
Acórdão
s
Eletrônic
os
GIL ERNESTO GOMES COELHO
12EF30E8
5
8
Declaraç
ões de
Votos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
12F7E318
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2189288-35.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.